Tribunal: TJES
Processo: 5000989-46.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000989-46.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOACYR TIERIS LOUZADA BATISTA
RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. MOTORISTA PARCEIRO. DESATIVAÇÃO DE CONTA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA CÍVEL/CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MOTORISTA COMO DESTINATÁRIO INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO BLOQUEIO. TEORIA DA ACTIO NATA. LEI Nº 14.010/2020. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS ATÉ 30/10/2020. AÇÃO AJUIZADA APÓS O DECURSO DO PRAZO. TRATATIVAS ADMINISTRATIVAS. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO INEQUÍVOCO DO DIREITO. ART. 202, VI, DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por motorista parceiro contra sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo com resolução do mérito, em ação indenizatória decorrente da desativação de conta em plataforma digital de transporte.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Definir o prazo prescricional aplicável à pretensão indenizatória oriunda da desativação de conta de motorista parceiro em plataforma digital e verificar a ocorrência de causas de suspensão ou interrupção da prescrição.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A relação jurídica entre motorista parceiro e plataforma digital possui natureza cível/contratual, não se caracterizando relação de consumo, porquanto o serviço tecnológico é utilizado como instrumento de atividade econômica, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor.
04. A pretensão de reparação civil submete-se ao prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil.
05. O termo inicial da prescrição ocorre no momento da ciência inequívoca da desativação da conta, nos termos da teoria da actio nata.
06. A Lei nº 14.010/2020 suspendeu a contagem dos prazos prescricionais de Direito Privado entre 10/06/2020 e 30/10/2020, iniciando-se a contagem do prazo prescricional em 31/10/2020 quando o evento danoso ocorreu durante o período de suspensão.
07. As tratativas administrativas e comunicações genéricas da plataforma não configuram reconhecimento inequívoco do direito do autor, inexistindo causa interruptiva ou suspensiva da prescrição nos termos do art. 202, VI, do Código Civil.
08. A ação ajuizada após o decurso integral do prazo prescricional encontra-se fulminada pela prescrição.

IV – DISPOSITIVO E TESE
09.
Recurso conhecido e desprovido,
mantendo-se a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.
10. Condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
11.
Tese de julgamento:
“A pretensão indenizatória decorrente da desativação de conta de motorista parceiro em plataforma digital submete-se ao prazo prescricional trienal do art. 206, § 3º, V, do Código Civil, cujo termo inicial é a ciência inequívoca do bloqueio, não se interrompendo ou suspendendo a prescrição por meras tratativas administrativas desprovidas de reconhecimento expresso do direito.”

Dispositivos legais citados:
Constituição Federal, art. 5º, XXXV; Código Civil, arts. 202, VI, e 206, § 3º, V; Lei nº 14.010/2020, art. 3º; Lei nº 9.099/95, arts. 42, 43 e 55.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5000989-46.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
MOACYR TIERIS LOUZADA BATISTA

RECORRIDO:
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
BERNARDO ALCURI DE SOUZA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. MOTORISTA PARCEIRO. DESATIVAÇÃO DE CONTA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA CÍVEL/CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MOTORISTA COMO DESTINATÁRIO INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO BLOQUEIO. TEORIA DA ACTIO NATA. LEI Nº 14.010/2020. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS ATÉ 30/10/2020. AÇÃO AJUIZADA APÓS O DECURSO DO PRAZO. TRATATIVAS ADMINISTRATIVAS. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO INEQUÍVOCO DO DIREITO. ART. 202, VI, DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por motorista parceiro contra sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo com resolução do mérito, em ação indenizatória decorrente da desativação de conta em plataforma digital de transporte.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Definir o prazo prescricional aplicável à pretensão indenizatória oriunda da desativação de conta de motorista parceiro em plataforma digital e verificar a ocorrência de causas de suspensão ou interrupção da prescrição.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A relação jurídica entre motorista parceiro e plataforma digital possui natureza cível/contratual, não se caracterizando relação de consumo, porquanto o serviço tecnológico é utilizado como instrumento de atividade econômica, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor.
04. A pretensão de reparação civil submete-se ao prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil.
05. O termo inicial da prescrição ocorre no momento da ciência inequívoca da desativação da conta, nos termos da teoria da actio nata.
06. A Lei nº 14.010/2020 suspendeu a contagem dos prazos prescricionais de Direito Privado entre 10/06/2020 e 30/10/2020, iniciando-se a contagem do prazo prescricional em 31/10/2020 quando o evento danoso ocorreu durante o período de suspensão.
07. As tratativas administrativas e comunicações genéricas da plataforma não configuram reconhecimento inequívoco do direito do autor, inexistindo causa interruptiva ou suspensiva da prescrição nos termos do art. 202, VI, do Código Civil.
08. A ação ajuizada após o decurso integral do prazo prescricional encontra-se fulminada pela prescrição.

IV – DISPOSITIVO E TESE
09.
Recurso conhecido e desprovido,
mantendo-se a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.
10. Condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
11.
Tese de julgamento:
“A pretensão indenizatória decorrente da desativação de conta de motorista parceiro em plataforma digital submete-se ao prazo prescricional trienal do art. 206, § 3º, V, do Código Civil, cujo termo inicial é a ciência inequívoca do bloqueio, não se interrompendo ou suspendendo a prescrição por meras tratativas administrativas desprovidas de reconhecimento expresso do direito.”

Dispositivos legais citados:
Constituição Federal, art. 5º, XXXV; Código Civil, arts. 202, VI, e 206, § 3º, V; Lei nº 14.010/2020, art. 3º; Lei nº 9.099/95, arts. 42, 43 e 55.

RELATÓRIO

O Autor, ora Recorrente, ajuizou a presente demanda em 19/01/2024, narrando que, em meados de 2020, iniciou sua atuação como motorista parceiro na plataforma da empresa Ré, sendo que após aproximadamente uma semana de trabalho, sua conta foi sumariamente suspensa, o que o impediu de prosseguir na profissão e de realizar o saque de um valor de cerca de R$ 200,00 (duzentos reais) que possuía a receber, sendo informado apenas que o bloqueio se deu por infringência aos Termos e Condições da Recorrida (ID 16228744).

O Recorrente alegou que, em razão do bloqueio e do fato de ter locado um veículo para o trabalho (cujo aluguel mensal seria de cerca de R$ 2.500,00), permaneceu em situação de desemprego e dificuldade financeira, agravada pelo contexto da pandemia da COVID-19, motivo pelo qual postulou, em suma, o desbloqueio de sua conta, o ressarcimento dos valores retidos (R$ 200,00), o ressarcimento do valor do aluguel do automóvel (R$ 2.500,00) e a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais em montante a ser arbitrado pelo Juízo (Id 16228744).

O Juízo
a quo
, ao proferir sentença (Id 16228768), reconheceu a prejudicial de mérito de prescrição, julgando extinto o processo com resolução do mérito.

Inconformado, o Autor interpôs o presente Recurso Inominado (Id 16229137), reiterando os pedidos iniciais, focando-se na reforma da sentença quanto ao reconhecimento da prescrição. Argumenta o Recorrente que a suspensão do prazo prescricional deveria ser considerada de 20/03/2020 até 31/12/2020, citando a Resolução nº 313/2020 do CNJ. Além disso, sustenta que as tratativas administrativas mantidas com a Recorrida, nas quais foi informado que o caso seria encaminhado a uma equipe especializada para resolução, configuram reconhecimento do direito ou causa interruptiva/suspensiva da prescrição (art. 202, VI, do Código Civil).

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id 16229141), refutando as alegações recursais. Defende que o Recorrente teve ciência do caráter definitivo da desativação em 2020, o que afasta a alegação de interrupção ou suspensão por tratativas. Reitera a correta aplicação do prazo trienal de prescrição e, em análise subsidiária, defende a improcedência dos pedidos de mérito, com base na autonomia privada, ausência de ato ilícito e falta de comprovação dos danos.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo Recorrente, diante da comprovação documental de sua hipossuficiência econômica.

Presentes os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do Recurso Inominado interposto (art. 42, § 1º, Lei nº 9.099/95), recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência de pressupostos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei nº 9.099/95).

Após detida análise dos autos, entendo que
as razões recursais não merecem prosperar.

O cerne da insurgência recursal reside na revisão do reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, que resultou na extinção do feito com resolução do mérito na origem.

A pretensão do Recorrente se fundamenta na reparação de danos materiais e morais supostamente sofridos em decorrência do bloqueio de sua conta de motorista parceiro, configurando, na essência, uma pretensão de reparação civil por suposto ato ilícito contratual ou extracontratual.

A relação estabelecida entre o motorista de aplicativo e a plataforma digital não se enquadra na esfera consumerista, afastando-se, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e o prazo prescricional quinquenal por ele estabelecido. O Recorrente utiliza a plataforma da Recorrida, UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., como instrumento de trabalho, meio essencial e direto para o exercício de sua atividade econômica lucrativa, ou seja, para a prestação do serviço de transporte de passageiros.

Nesse contexto, o motorista não se apresenta como destinatário final do serviço fornecido pela plataforma (intermediação de tecnologia), mas sim como um intermediário ou parceiro negocial que incorpora o serviço tecnológico da Recorrida à sua cadeia produtiva, caracterizando uma relação civil ou empresarial.

Dessa forma, o prazo prescricional aplicável à pretensão indenizatória, conforme corretamente reconhecido pelo Juízo
a quo
e em consonância com a legislação civil vigente, é o prazo trienal, nos termos do art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, que estabelece a prescrição em três anos para a pretensão de reparação civil.

Em respeito à teoria da
actio nata
, o prazo prescricional tem seu curso iniciado a partir do momento em que o titular do direito toma ciência da lesão e da possibilidade de ajuizar a ação, ou seja, do nascimento da pretensão.

No caso vertente, o fato gerador da pretensão indenizatória foi o bloqueio da conta do motorista na plataforma da Recorrida, o qual, conforme a própria narrativa e a documentação trazida pela Recorrida (Id 16228750), ocorreu em 08/07/2020. É neste momento que o Recorrente teve inequívoca ciência da impossibilidade de continuar trabalhando pela plataforma e do alegado dano.

Contudo, é imperioso considerar o regime transitório e emergencial estabelecido pela Lei nº 14.010, de 10 de junho de 2020, que dispôs sobre as normas de Direito Privado durante o período da pandemia da COVID-19. O art. 3º dessa legislação, de aplicabilidade irrefutável ao caso em tela, determinou a suspensão da contagem dos prazos prescricionais,
in verbis
:

"Art. 3º Os prazos prescricionais consideram-se impedidos, suspensos ou interrompidos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020."

Embora o Recorrente alegue no recurso que a suspensão deva ser estendida até 31/12/2020 (com menção à Resolução nº 313/2020 do CNJ), deve prevalecer a regra contida na Lei Federal nº 14.010/2020, a qual é específica para a suspensão dos prazos de Direito Privado e estabeleceu o termo final em 30/10/2020.

Portanto, o prazo prescricional de três anos ficou suspenso durante o período de 10/06/2020 até 30/10/2020.

Considerando que o evento danoso (08/07/2020) ocorreu durante o período de suspensão legalmente estabelecido, o prazo prescricional trienal de reparação civil somente iniciou sua contagem a partir do dia subsequente ao término da suspensão, ou seja, em 31/10/2020.

Dessa maneira, o prazo prescricional de três anos, iniciado em 31/10/2020, se esgotou integralmente em 30/10/2023.

Tendo sido a presente ação judicial ajuizada somente em 19/01/2024 (Id 16228744), verifico que esta se deu quando já havia transcorrido o lapso temporal integral da prescrição aplicável à pretensão de reparação civil.

O Recorrente argumenta que as tentativas de solução administrativa junto à Recorrida, comprovadas pela troca de e-mails, configurariam causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, com base no art. 202, inciso VI, do Código Civil.

O dispositivo legal invocado (art. 202, VI, do CC) prevê que a prescrição se interrompe por "qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor". Para que tal interrupção se configure, é imprescindível que haja um ato claro, expresso e inconteste da parte devedora (no caso, a Recorrida) que demonstre a sua aceitação ou reconhecimento do direito alegado pelo credor (o Recorrente).

A documentação acostada aos autos (Ids 16228746 e 16229137) demonstra que, em resposta aos questionamentos do Recorrente, a Recorrida limitou-se a informar o teor da desativação ("violação aos nossos Termos e Condições") e, em um dos contatos, mencionou o escalonamento do caso para uma "equipe especializada" para obter mais informações.

Tais comunicações, de caráter genérico e protocolar, fazem parte da rotina de atendimento ao cliente de qualquer empresa e, por si sós, não representam em momento algum o reconhecimento inequívoco do direito do Recorrente, nem a concordância com o mérito de sua reclamação ou com a ilicitude do ato de desativação. Ao revés, as comunicações da Recorrida reiteraram o caráter definitivo da decisão e a justificativa de violação contratual.

Portanto, resta afastada a tese de que houve interrupção ou suspensão do prazo prescricional por reconhecimento do direito por parte da Recorrida. A inércia do Recorrente em ajuizar a ação após o decurso do prazo legal de três anos, contando-se a suspensão da Lei nº 14.010/2020, culminou inevitavelmente na consumação da prescrição.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado proferido pela 5ª Turma Recursal deste eg. Tribunal de Justiça:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE MOTORISTA PARCEIRO E PLATAFORMA DIGITAL. NATUREZA CÍVEL/CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MOTORISTA PARCEIRO COMO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL (ART. 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL). TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO. CIÊNCIA DA DESATIVAÇÃO DA CONTA. AÇÃO AJUIZADA APÓS O DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJES, RECURSO INOMINADO CÍVEL 5000530-33.2024.8.08.0048, REL. MURILO RIBEIRO FERREIRA, 5ª TURMA RECURSAL, JULGADO EM: 30/09/2025)

Dessa forma, agiu com acerto a Juízo
a quo
ao reconhecer a prescrição, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)